Tribunal: TJDFT
Processo: 0713147-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROCEDIMENTO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL LIBERAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMOSTRADA. ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO EVIDENCIA O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O ALEGADO DANO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. LAUDO ELABORADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 473 DO CPC/2015. DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO FIXADO PELO JUIZ. PRAZO DILATÓRIO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇAO DA TEORIA DA COMUNHÃO DS PROVS. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A relação jurídica travada pelas partes atrai a incidência das normas consumeristas, uma vez que decorre de contratos de prestação de serviço, concernente na realização de procedimento de harmonização orofacial por dentista, que atua como fornecedor do serviço e a paciente como sua destinatária final. Inteligência dos artigos 2o e 3o, caput e §2o do CDC.
2. Conforme disposto no § 4o do art. 14 do CDC, a responsabilidade do profissional liberal prestador de serviços é subjetiva, devendo ser demonstrada a existência de culpa ou dolo, além do nexo causal que relaciona a conduta praticada ao dano sofrido.
3. Não restou constatado nos autos a falha na prestação do serviço, porquanto a prova pericial foi bastante clara e elucidativa, concluindo que a atuação do Réu se deu por meio de técnica adequada para o tratamento da paciente.
4. O abandono do tratamento caracteriza também um rompimento da relação de causalidade, uma vez que o profissional não teve a oportunidade de entregar o melhor resultado final e, conforme restou esclarecido no laudo pericial, ainda tinha meios técnicos de fazê-lo.
5. A inobservância do prazo fixado para o depósito judicial relativo aos honorários periciais não conduz para a preclusão da oportunidade de produção da prova, uma vez que não se trata de prazo peremptório.
6. Inexistem quaisquer máculas capazes de tornar duvidoso o resultado da perícia técnica produzida em Juízo, não havendo que se falar em parcialidade tampouco em inobservância dos requisitos do art. 473 do CPC/2015.
7. Segundo o princípio da comunhão das provas, adotado pelo direito processual brasileiro, a prova produzida é prova do processo, de forma que, após sua produção, em nada interessa quem foi o responsável por ter arrolado a testemunha, juntado o documento aos autos ou pela realização da perícia. Sendo prova do prova do processo, não tem dono, devendo ser todas as provas valoradas da mesma forma.
8. Sendo assim, não procede o pleito indenizatório ancorado em prejuízos de ordem moral, material e estético se, ausente a falha na prestação do serviço, inexiste nexo de causalidade entre a conduta do dentista e o alegado resultado lesivo.
9. Recurso improvido.